Tribunal: TCU
Processo: 007.429/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 674/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAIWN, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 2527/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2022/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Herbert Gonçalves de Oliveira (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Ribeirão do Largo (BA) por meio da transferência de registro Siafi 1AAIWN (Protocolo S2ID RES-BA-2926657-20220316-02), o qual teve por objeto ações de restabelecimento de estradas na municipalidade, com vigência de 20/5/2022 a 16/11/2022; Considerando que a avaliação da prestação de contas final realizada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Parecer 167/2024/COA/CGEA/DOP/SEDEC), com base nos documentos inseridos extemporaneamente no sistema S2ID, apontou que as obras executadas pelo convenente estão compatíveis com o objeto do Termo de Compromisso e Plano de Trabalho aprovado; Considerando, contudo, que o mesmo Parecer 167/2024/COA/CGEA/DOP/SEDEC apontou irregularidades financeiras no ajuste, como a ausência de compatibilidade entre as despesas discriminadas e os débitos que constam na conta específica, resultando em glosa de R$ 100.671,80, valor atualizado até 14/12/2024 para R$ 105.721,93; Considerando, porém, que o referido valor é inferior ao limite mínimo de R$ 120.000,00 estabelecido pelo Tribunal para instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN TCU 98/2024; Considerando que não houve prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU, conforme análise realizada à luz da Resolução TCU 344/2022 e do disposto na Lei 9.873/1999; Considerando que não foram identificados elementos técnicos que indicassem eventual desvio de finalidade na aplicação dos recursos, e que os serviços realizados guardam relação com as ações previstas no Decreto 7.257/2010 e na Lei 12.340/2010; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 55-58), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente TCE com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Herbert Goncalves de Oliveira (CPF: XXX.517.465-XX); e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Nacional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.429/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Herbert Goncalves de Oliveira (XXX.517.465-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.